Tribunal: CARF
Processo: 13889.720236/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13889.720236/2018-05
ACÓRDÃO
2002-010.076 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ROBERTO TINTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS
LEGAIS.
São dedutíveis da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.076 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720236/2018-05
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de Lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2014, ano-calendário 2013,
formalizando a exigência de Imposto Suplementar no valor de R$29.070,52, acrescido de multa de
ofício, multa de mora e juros de mora, conforme consta no DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, parte integrante da Notificação de Lançamento.
O lançamento decorreu da apuração da infração listada abaixo, detalhada na
Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, a seguir:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Descrição da Infração: Conforme acordo homologado judicialmente, em
junho/2007, e apresentado pela ex esposa, Sr.a SIMONE EVANGELISTA PAZ (CPF
014.240.458-60), e-dossiê 100.10.039456/0717-92, constata-se que não foi
estipulada pensão alimentícia para ela e, para os filhos, a prestação continuaria a
ser in natura. A guarda dos filhos é compartilhada e foram declarados como
dependentes pelo pai. Desta forma, conclui-se pela glosa da pensão alimentícia
declarada. Valor da glosa: R$105.711,00.
Cientificado do lançamento em 03/10/2018, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 30/10/2018.
A 24a TURMA/DRJ08 por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2014 DEDUÇÃO
INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/03/2024, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2024, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.076 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720236/2018-05
3
1) O recorrente comprovou as despesas realizadas com pensão alimentícia objeto
de acordo judicial homologado.
2) O recorrente juntou cópia da ação de divórcio consensual, processo
309.01.2007.020562-4, da 3a Vara de Família e Sucessões de Jundiaí/SP, no bojo
da qual foi realizado acordo homologado judicialmente para pagamento de
pensão alimentícia aos dois filhos menores do casal.
3) Há, também, declaração subscrita pela genitora de que os valores foram
devidamente quitados no período de janeiro a dezembro de 2013 e são
oriundos de pensão alimentícia para os filhos.
4) O Recorrente demonstrou que os alimentandos em questão, na época dos fatos,
possuíam menos de 21 anos e eram consideradas dependentes para fins de
imposto de renda, o que legitima a dedução da pensão alimentícia paga.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto em parte a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
O art. 8o, inciso II, alínea "f", § 3o, da Lei no 9.250, de 1995, dispõe acerca da
dedução de pensão alimentícia permitida na determinação da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, apurado na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF, litteris:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)II - das deduções relativas:
(...)f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.076 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720236/2018-05
4
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973- Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
(...)§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Portanto, no caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das
normas do Direito de Família, a legislação tributária estabelece, com clareza
meridiana, que se comprova a obrigação, de maneira simultânea:
1) com a apresentação de Decisão Judicial, Acordo Homologado Judicialmente
ou Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869, de 1973
(Código de Processo Civil – CPC), onde é possível conhecer os termos da
obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data do início;
nomes dos beneficiários e alimentante; data da cessação (se aplicável) ou
eventuais condições para o fim da obrigação; outras eventuais obrigações
(despesas com saúde e instrução), etc.;
2) com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos
recursos aos alimentandos.
Na Declaração, o contribuinte informou o pagamento de pensão alimentícia a
SIMONE EVANGELISTA PAZ no valor de R$105.711,00.
No Termo de Audiência extraído do processo no 309.01.2007.020562-4 (Ação de
Divórcio Consensual) e datado de 11/06/2007, em que são partes o contribuinte e
SIMONE EVANGELISTA PAZ, foi homologado o acordo realizado entre as partes,
que previu o pagamento de pensão alimentícia aos filhos ROBERTA PAZ TINTI e
JOÃO PEDRO PAZ TINTI, nos termos a seguir (fls. 08/14 e 26/39 do processo no
10010.040517/0617-00):
No que pertine aos alimentos devidos aos filhos, até que estes completem 18
(dezoito) anos, os divorciandos convencionam neste ato em manter a prestação in
natura, por parte do pai, conforme já vem ocorrendo nestes últimos três anos,
com os consequentes reajustes monetários futuros que fatalmente advirão.
Assim sendo, o pai se responsabiliza monetariamente pelo vestuário, educação
dos filhos, assistência médica e odontológica, atividades extra curriculares, tais
como: inglês, natação e jazz, bem como pelas despesas alimentícias mensais no
valor de até R$1.000,00 (supermercado) e ainda, pelo pagamento do IPTU e
condomínio do imóvel familiar e também pela manutenção de uma empregada
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.076 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720236/2018-05
5
doméstica, incluindo-se, aí, além do salário, também férias, 13o e recolhimento
previdenciário.
Obviamente que os valores acima sofrerão alteração no decorrer dos anos, razão
pela qual o cônjuge varão assume o compromisso de continuação da manutenção
dos mesmos e outros mais de evidente necessidade futura dos filhos, até
completarem a maioridade civil – ou até terminarem curso superior.
Por possuírem meios próprios de subsistência, já que exercem atividades
profissionais próprias, os divorciandos não necessitam de pensão alimentícia
presentemente.
Primeiramente, verifica-se que o Acordo Homologado Judicialmente entre o
contribuinte e a Sr.a SIMONE estabeleceu o regime de guarda compartilhada dos
filhos ROBERTA e JOÃO PEDRO e não previu o pagamento de pensão alimentícia
em pecúnia, mas tão somente in natura, no qual o contribuinte ficou responsável
por um rol de despesas dos filhos. Dentre elas, o contribuinte ficou responsável
pelo pagamento das despesas com instrução, médicas e odontológicas dos filhos
ROBERTA e JOÃO PEDRO.
Nesse contexto, o contribuinte incluiu os filhos ROBERTA e JOÃO PEDRO como
dependentes na DIRPF/2014, bem como as despesas médicas com plano de saúde
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA deles, conforme imagem abaixo (fls. 40 e 43):
Para comprovar os pagamentos feitos no ano-calendário 2013, o contribuinte
apresenta os recibos emitidos por SIMONE EVANGELISTA PAZ e o RESUMO 2013
das despesas contidas nos recibos mensais (fls. 12/24). O RESUMO 2013 contém
as seguintes despesas (fl. 12):
Considerando que ele era responsável, também, pelas despesas com instrução
dos filhos, poderia deduzir as despesas efetuadas a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação infantil (creche e educação pré-escolar), ao ensino
fundamental, ao ensino médio, à educação superior (cursos de graduação e de
pós-graduação) e à educação profissional (ensino técnico ou tecnológico),
observado o limite anual individual (Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "b" e §3o),
equivalente a R$3.230,46 no exercício 2014.
Lembrando que, para fazer jus à dedução das despesas com instrução, seria
necessário que o contribuinte dispusesse dos comprovantes de pagamentos das
escolas dos filhos e não somente um recibo apresentado pela Sr.a SIMONE de que
houve o pagamento de mensalidades escolares.
As demais despesas pelas quais o contribuinte ficou responsável no Acordo não
são dedutíveis em sua Declaração de Ajuste Anual, por falta de previsão legal.
Por outro lado, cabe razão à Fiscalização ao mencionar que não foi acordado o
pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge, a Sr.a SIMONE, logo, a dedução
foi incluída de forma indevida na DIRPF/2014 do contribuinte.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.076 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13889.720236/2018-05
6
Na verdade, verifica-se que o montante declarado como pensão alimentícia paga
a Sr.a SIMONE corresponde a despesas incorridas pelo contribuinte com os filhos
ROBERTA e JOÃO PEDRO, que eram seus dependentes, mas não seus
alimentandos.
Até porque, de acordo com a legislação tributária, no caso de filhos de pais
separados, a dedução de dependente só poderá ser feita por um dos genitores,
seja aquele que detiver a guarda judicial do filho ou um deles quando a guarda for
compartilhada. Não é possível a dedução concomitante de pensão alimentícia e
dependente referente a um mesmo filho, pois o filho enquadra-se ou como
alimentante ou como dependente.
No caso dos autos, o contribuinte incluiu os filhos ROBERTA e JOÃO como seus
dependentes e poderia, conforme já dito anteriormente, deduzir as despesas com
instrução e médicas, obedecidos os requisitos e limites legais.
Os demais gastos indicados nos recibos de fls. 12/24 não são dedutíveis da base
de cálculo do Imposto de Renda, por falta de previsão legal, muito embora sejam
devidos pelo contribuinte aos filhos e possam ser exigidos em juízo.
Dessa forma, fica mantida a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia.
Ressalte-se, que diante do acima exposto, é irrelevante que os alimentandos em
questão, na época dos fatos, possuíam menos de 21 anos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 86
DF CARF MF
Original